Tribunal: STF
Processo: HC 223999
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 760.870/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/07/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. O Relator não conheceu do habeas corpus, sobrevindo o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Alega ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Diz imposta a custódia com base apenas na gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Salienta haver o paciente confessado a prática delitiva. Ressalta não se tratar de crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Articula que eventual condenação resultará na imposição de regime diverso do fechado. Alude ao princípio da dignidade da pessoa humana. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, com expedição de alvará de soltura. Caso assim não se entenda, postula a substituição por medida cautelar alternativa.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 26/01/2023, constatou-se que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, em 10/01/2023, recebeu a denúncia contra o paciente (processo nº 1500991-94.2022.8.26.0400). No mesmo ato, reavaliou a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, entendendo permanecerem os motivos que a justificaram. O andamento processual revela designada audiência de instrução de julgamento para o dia 24/05/2023. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de primeira instância, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (44 porções de cocaína, acondicionadas em eppendorfs, pesando 33 gramas), bem assim a existência de três registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "4. Nos termos do art. 315 do CPP, há de ser convertida, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, caput, do CPP, a prisão em flagrante da parte autuada, devidamente qualificada, em preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura dos elementos presentes do caso concreto (fls. 05 [termo de interrogatório da parte autuada]; 07/09 [boletim de ocorrência]; 12/13 [auto de exibição e apreensão]; 24/26 [laudo pericial toxicológico provisório]), os pressupostos – prova da existência do contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria – e os fundamentos que a autorizam (periculum libertatis et fumus comissi delicti), bem como os requisitos de admissibilidade, estão presentes (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2287261-24.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, j. 19/12/2019, p. 146), justificando-se, de forma individualizada, a decretação: (i) como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócioeducativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), haja vista a gravidade do comportamento (tráfico ilícito de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções medianas, como é a Estância Turística de Olímpia; e (ii) por conveniência da instrução criminal, a fim de impedir a atuação da parte com vistas a influenciar a colheita das provas, tendo em vista que, do processo, extraio fato a demonstrar o comportamento inconveniente (fls. 02/03 [investida contra provas com o objetivo de desaparecer com evidências e fuga deliberada do lugar do fato]).



    (...) 



    6. Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a conversão em prisão preventiva (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS SILVEIRA, j. 05/03/2013), a considerar: 



    (x) a conclusão da autoridade policial (APF); 



    (x) as três passagens pela Fundação Casa pela prática de ato infracional correspondente ao crime de tráfico ilícito de drogas (cf. interrogatório da parte autuada) (...)



    (x) a apreensão de expressiva quantidade de drogas (...) 



    6.1 A existência desses dados finais (atos infracionais pretéritos e quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima]) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada (STJ – Sexta Turma – HC n. 607.657-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), compreendo. (...)" (e-doc. 2, p. 40-42; grifos no original).



    8. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como a existência de registros de atos infracionais, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. 



    (HC nº 192.742/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    9. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator